Tribunal: TJBA
Processo: 8059964-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059964-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA

AGRAVADO: CRISPIM VIEIRA VELOZO

Advogado(s)
:
VITOR RESENDE BACELAR REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por CRISPIM VIEIRA VELOZO, a qual indeferiu o pedido de denunciação da lide à empresa Brazil Tower Company, sob o fundamento de que a causa está submetida à legislação consumerista, o que inviabilizaria o ingresso de terceiro. A decisão também rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial e designou audiência de conciliação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e a admissibilidade da denunciação da lide, à luz da alegada existência de relação contratual de garantia entre a agravante e empresa terceira.

III. Razões de decidir
3. A petição inicial apresenta narrativa lógica e coerente, que permite o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo inépcia nos termos do art. 330, §1º, III, do CPC.
4. Afastou-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por inexistir relação jurídica de consumo ou equiparação nos termos do art. 17 da Lei nº 8.078/90, considerando que o fato gerador da pretensão diz respeito à ausência de vigilância em área privada da empresa agravante.
5. Não restou demonstrada cláusula contratual de regresso ou obrigação legal de indenizar que justificasse a denunciação da lide, sendo incabível a medida diante da possibilidade de propositura de ação própria.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“A petição inicial não é inepta quando apresenta narrativa fática suficiente para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.”

“A ausência de relação direta de consumo ou equiparação nos termos do art. 17 do CDC afasta a incidência da legislação consumerista.”

“A denunciação da lide pressupõe obrigação legal ou contratual expressa de indenizar, não se prestando como meio de transferir responsabilidade sem base jurídica suficiente.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC 330, §1º, III; CDC, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.333.671/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 17/08/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8015788-35.2023.8.05.0150 em que figuram como parte recorrente TELEFÔNICA BRASIL S.A. e parte recorrida CRISPIM VIEIRA VELOZO:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 29 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator